Tribunal: TJSP
Processo: 1068668-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais – Pedidos rejeitados – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Possibilidade, em parte – Relação jurídica válida – Contratos havidos com os cedentes que não restaram impugnados – Equívoco quanto ao vencimento do débito inserido nos órgãos restritivos – Extratos que demonstram

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais – Pedidos rejeitados – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Possibilidade, em parte – Relação jurídica válida – Contratos havidos com os cedentes que não restaram impugnados – Equívoco quanto ao vencimento do débito inserido nos órgãos restritivos – Extratos que demonstram divergência entre os débitos vencidos e os apontamentos – Anotação restritiva que deve corresponder à realidade, inteligência do art. 43, §1o, do CDC – Anotação irregular, dever de cancelar – Dano moral – Inadimplência incontroversa acrescida de anotação restritiva preexistente – Dano moral não verificado – Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.